Tribunal: TJPA
Processo: 0005531-69.2004.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 125, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MÉRITO1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIAA defesa pugna pela absolvição sumária da ré, alegando que a acusação do Ministério Público é munida de incerteza e incoerência, não havendo provas suficientes para pronuncia-la.É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que será a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.No que diz respeito a materialidade do delito no presente caso, esta resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal às fls. 07 IPL, e Laudo de Verificação de Abortamento de fls. 08 IPL e Exames de fls. 09, 11 e 13.Quanto aos indícios de autoria, restou comprovado pela narrativa em Juízo da testemunha de acusação Maria Inês Vieira Maia, a qual convivia com a vítima à época dos fatos.Assim, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 125, caput, do CPB, devendo a ré ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.2 ? Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator. ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0005531-69.2004.8.14.0051
RECORRENTE: LUCIANA BRESSAN
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 125, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

MÉRITO
1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa pugna pela absolvição sumária da ré, alegando que a acusação do Ministério Público é munida de incerteza e incoerência, não havendo provas suficientes para pronuncia-la.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que será a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a materialidade do delito no presente caso, esta resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal às fls. 07 IPL, e Laudo de Verificação de Abortamento de fls. 08 IPL e Exames de fls. 09, 11 e 13.

Quanto aos indícios de autoria, restou comprovado pela narrativa em Juízo da testemunha de acusação Maria Inês Vieira Maia, a qual convivia com a vítima à época dos fatos.

Assim, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 125, caput, do CPB, devendo a ré ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.
2 - Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 05 de março de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

R E L A T Ó R I O
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

LUCIANA BRESSAN
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém/PA, que a pronunciou como incurso na sanção do artigo 125, caput, do Código Penal Brasileiro (provocar aborto sem o consentimento da gestante).

Narra a peça acusatória,
in verbis:

¿Que no dia 04 de março de 2004, quando a denunciada Luciana Bressan, mediante o uso de grave ameaça, provocou aborto na vítima Nívea Regina Castro Almeida, sem o consentimento dela.

Em data determinada, a denunciada tomou conhecimento de que a vítima estava grávida de seu esposo, o Sr. Ermindo. Naquele dia, a acusada, acompanhada de sua empregada doméstica de nome Joana, procurou a ofendida a fim de certificar-se do fato, tendo sido seu estado gravídico por ela confirmado.

Após a confirmação da gravidez, a acusada,
incontinenti,
ameaçou a vítima de morte caso ela não concordasse em realizar um aborto. Ademais, ratificou as ameaças por telefone.

Na tarde do dia 04 de março de 2004, a Sra Joana (empregada doméstica da acusada) procurou a ofendida e pediu-lhe que fugisse de casa, alegando que a acusada estaria preparando uma espécie de chá para ministrar-lhe. Porém, antes que a vítima pudesse fazê-lo, a denunciada foi à sua residência e convidou-lhe para que entrasse em seu carro.

Ao entrar no automóvel, a acusada apontou-lhe uma arma e disse que a levaria a uma farmácia para que tomasse um medicamento. Ao chegar no estabelecimento, localizado na Avenida Borges Leal, em frente à loja MotoSport, a vítima foi levada aos fundos do mesmo, onde um funcionário aplicou-lhe uma injeção intramuscular (coxa direita).

Ao voltarem para a casa da denunciada, esta entregou a vítima 07 (sete) comprimidos, e, obrigou-lhe a toma-los com um chá.

Ao anoitecer, a denunciada, verificando que os medicamentos ainda não tinham produzidos o efeito esperado, aplicou outra injeção na vítima. Naquele momento, chegou de viagem o marido da acusada, o qual, ao perceber o que estava acontecendo, tentou socorrer a ofendida, tendo sido impedido pela acusada, que, utilizando uma arma, ameaçou matar a todos.

Instantes depois, a denunciada levou a vítima à praia do Maracanã, onde obrigou-lhe novamente a tomar um chá, o qual causou-lhe náuseas e vômitos. Já na madrugada do dia 05 de março de 2004, a acusada voltou à mesma farmácia e mandou que o funcionário aplicasse na vítima outra injeção, o que foi feito dentro de seu automóvel.

Ao amanhecer o dia 05 de março de 2004, o Sr. Ermindo, acompanhado de dois homens, encontrou a vítima e a acusada, tendo levado aquela ao Hospital Pronto Socorro Municipal, onde foi atendida pelo médico plantonista.

No dia 09 de março de 2004, a vítima sentiu-se mal e foi levada para a maternidade Sagrada Família, onde abortou um feto de 13 semanas.

Nos termos do depoimento prestado pela ofendida, a denunciada utilizou-se de grave ameaça em todos os momentos em que com aquela esteve.

A conduta imputada à denunciada caracteriza o delito de aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, tipificado no art. 125,
caput
do Código Penal Brasileiro, dado que a acusada, mediante grave ameaça, consistente no uso de uma arma de fogo, provocou aborto na vítima sem o seu consentimento.¿

A denúncia foi recebida no dia 09.01.2008 (fls. 65).

A defesa apresentou resposta à acusação às fls. 72.

Foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento no dia 25.05.2011, às fls. 88/89 e a segunda audiência realizada no dia 30.01.2019, às fls. 304/306.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais respectivamente às fls. 309/311 e fls. 313/316.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para PRONUNCIAR a recorrente LUCIANA BRESSAN, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 125, caput, do Código Penal Brasileiro (provocar aborto sem consentimento da gestante).

A Defesa inconformada com a sentença de pronúncia interpôs recurso em sentido estrito (fls. 321/322) e razões recursais (fls. 323/327), pugnando pela ABSOLVIÇÃO sumária da ré, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 333/336), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito.

O Juízo
a quo
manteve a decisão impugnada de forma implícita e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal. (fls. 337).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito. (fls. 344/346).

É o relatório.

Belém, 05 de março de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Antes de analisar o mérito propriamente dito, entendo ser necessário fazer algumas considerações iniciais sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma,
apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa pugna pela absolvição sumária da ré, alegando que a acusação do Ministério Público é munida de incerteza e incoerência, não havendo provas suficientes para pronuncia-la.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que será a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a materialidade do delito no presente caso, esta resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal às fls. 07 IPL, e Laudo de Verificação de Abortamento de fls. 08 IPL e Exames de fls. 09, 11 e 13.

Quanto aos indícios de autoria, resta comprovado pela narrativa em Juízo da testemunha de acusação
Maria Inês Vieira Maia
, a qual convivia com a vítima à época dos fatos, senão vejamos: (fl. 88/89).
¿Que, conhecia a vítima Nivea, a qual estudava junto com sua filha Patrícia, Que, Nivea morou na casa da depoente por uns 04 anos, Que, à época dos fatos a depoente sabia pois era de conhecimento de todos, que a vítima tinha um relacionamento amoroso com o senhor Ermindo, marido da ré. Que, ouviu a vítima Nivea dizer a época dos fatos que tinha sido forçada a realizar um aborto pela ré, bem como que o aborto era de um filho de Ermindo, Que, ouviu comentários que a vítima foi forçada a abortar sob a ameaça de uma arma de fogo, Que após tais comentários ficou sabendo que Luciana e Ermindo se separaram, Que não sabe o atual paradeiro da ré, e de Ermindo, Que, pelo que sabe a vítima atualmente mora em Porto Velho - Rondônia é casada e tem filhos, mais desconhece seu endereço naquela cidade, Que, na época dos fatos a vítima disse que foi procurada por Joana, então empregada da ré e de Ermindo na casa da depoente, mais não conhecia tal pessoa e não sabe dizer se isso realmente aconteceu Que, ouviu comentário de terceiros de que a vítima foi forçada a ir até uma farmácia nesta cidade pela ré Luciana, desconhecendo maiores detalhes. Nada mais foi perguntado.¿

A ré LUCIANA BRESSAN, por sua vez,
nega
os fatos descritos na denúncia e afirma veemente que jamais faria isso, pois se trata de uma vida. (mídia audiovisual de fl. 306).

Destaca-se que, em que pese a recorrente sustente em suas razões a tese de absolvição sumária, faz-se necessário a comprovação da existência de alguma hipótese prevista no art. 415 do Código Penal para que a ré seja absolvida sumariamente, o que não restou demonstrado.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)¿

Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 125, caput, do CPB, devendo a ré ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator